Tribunal: TJDFT
Processo: 0720229-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720229-07.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: ALDERICO ARCEDINO PEDRO LOURENCO DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 13/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR